Tribunal: STF
Processo: RE 1367705
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA COM BASE NA HABITUALIDADE OU NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.



    1.  O Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base na interpretação de normas infraconstitucionais e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 8.212/1991), providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto da Constituição, se existente, seria meramente indireta ou reflexa.



    2.   O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.260.750, de relatoria do Min. Presidente, decidiu que a questão acerca da incidência de contribuição previdenciária com base na habitualidade ou na natureza jurídica da verba tem caráter infraconstitucional. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”.



    3.   Inaplicável o 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.   Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.